Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703375-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO CINTRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANTÔNIO APARECIDO CINTRA ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, processo número 0708324-94.2022.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados no laudo pericial. Deferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores. O Agravado apresentou contraminuta. É o breve relatório. Decido. Verifico a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que deve ser considerada no julgamento do recurso, concernente à necessidade de determinação de suspensão do processo de origem, conforme determinado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afetou os recursos relacionados ao Tema Repetitivo 1.169 (Resp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Portanto, com suporte no art. 933 do CPC c/c artigos 9o e 10 do mesmo diploma processual, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à necessidade de sobrestamento da demanda, nos termos do art. 1.037, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023 13:51:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador